Tribunal: TJMT
Processo: 1018631-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018631-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.932.346/0001-41 (EMBARGANTE), RUDNEI MORAES SASSO - CPF: 991.302.971-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), REPARO MAIS MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. cláusula de garantia fampe. planilha de cálculo. alegação de omissão. reexame do mérito. impossibilidade.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os Embargantes apontam omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa parcial da credora, à cláusula de sub-rogação do FAMPE e à suficiência da planilha de cálculo apresentada para fins de demonstração da liquidez do título executivo.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à análise da cláusula de sub-rogação do FAMPE e da alegada ilegitimidade ativa da exequente; (ii) verificar se houve omissão na apreciação da insuficiência da planilha de cálculo para fins de comprovação da liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se restringir à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A cláusula de garantia pelo FAMPE foi devidamente considerada e interpretada no voto condutor, que concluiu que a sub-rogação depende de comprovação fática do pagamento pelo fundo garantidor, o que não foi demonstrado, mantendo, assim, a titularidade do crédito com a Exequente.

5. A alegação de que a matéria seria cognoscível em exceção de pré-executividade com base na Súmula 393/STJ foi implicitamente enfrentada ao reconhecer que a inexistência de prova do pagamento impede o acolhimento da tese de ilegitimidade ativa parcial.

6. Quanto à planilha de cálculo, o acórdão analisou sua suficiência e concluiu que os dados apresentados (discriminação de parcelas, juros, multa e total) atendem aos requisitos de liquidez exigidos, considerando desnecessários extratos bancários para o caso concreto, à luz do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004.

7. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada, o que se verificou no acórdão impugnado.

8. A pretensão dos Embargantes de reavaliar cláusulas contratuais e elementos probatórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e extrapola os limites do recurso integrativo.

9. O prequestionamento implícito resta caracterizado quando a matéria é abordada no conteúdo decisório, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS).

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual de garantia pelo FAMPE não autoriza, por si só, o reconhecimento da sub-rogação, sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento pelo fundo garantidor. 2. A memória de cálculo apresentada pela Exequente, contendo discriminação de parcelas vencidas e vincendas, juros, multa e encargos, é suficiente para comprovar a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, quando não vinculada a contrato de conta corrente. 3. A falta de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação adotada pelo Julgador for suficiente para justificar a conclusão do julgamento.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018631-21.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rudnei Moraes Sasso e

Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT.

Em suas razões, os Embargantes alegam vício de omissão no julgamento.

Sustentam que não foi analisada a tese relativa à ilegitimidade ativa parcial da Embargada e à iliquidez do título executivo em razão da cláusula de garantia FAMPE, expressamente prevista na cédula de crédito bancário.

Afirmam que a questão não depende de prova do efetivo pagamento pelo fundo garantidor, mas de interpretação jurídica da própria cláusula contratual, que poderia alterar a titularidade do crédito e gerar possível enriquecimento ilícito da exequente, caso não comprovasse a não ativação da garantia ou o abatimento do valor correspondente.

Argumentam que, ao tratar o tema como questão de fato e não de direito, o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de reconhecer que a matéria seria cognoscível em exceção de pré-executividade, nos termos do Enunciado Sumular 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Apontam omissão, também, quanto à análise exauriente da suficiência da planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira para comprovar a liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Sustentam que o acórdão limitou a afirmar que o art. 28, § 2º, II, da Lei nº 10.931/2004 se aplica apenas às hipóteses de contrato de conta corrente, sem examinar a alegação de que a planilha unilateral apresentada pela credora não atende às exigências do inciso I do mesmo parágrafo, que impõe demonstração clara, precisa e de fácil compreensão da evolução do débito, dos encargos e das amortizações.

Afirmam que o documento juntado aos autos não permite aferir a formação do valor executado, especialmente diante do expressivo aumento da dívida em curto período, o que compromete os princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, além de violar o art. 803, I, do Código de Processo Civil, que impõe a nulidade da execução fundada em título ilíquido.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do recurso. Subsidiariamente, pugnam pela manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, a fim de viabilizar o devido prequestionamento.

Contraminuta no Id. 316689390. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda. e Rudnei Moraes Sasso
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade n. 1005917-42.2024.8.11.0007, oposta em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT.

Em suas razões, os Agravantes sustentaram que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Verbete Sumular 393/STJ, não havendo necessidade de produção de provas além daquelas já constantes dos autos.

Alegaram ofensa ao art. 28, § 2º, II, da Lei 10.931/2004, pois a execução foi instruída apenas com a Cédula de Crédito Bancário - CCB e planilha unilateral, sem extratos demonstrativos da liberação do crédito e evolução da dívida.

Argumentaram que a CCB contém cláusula de garantia pelo SEBRAE/FAMPE, com previsão de sub-rogação em caso de pagamento, o que, se ocorrido, reduz o crédito exigível.

Acentuaram que a rejeição da exceção de pré-executividade e a remessa da discussão para embargos à execução impõem ônus desproporcional ao devedor e permitem a continuidade de uma execução potencialmente nula ou excessiva.

Com esses argumentos, requereram a reforma da decisão singular.

Na sessão de julgamento realizada em 02/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformados, Reparo Mais Manutenção e Prestação de Serviços Ltda. e Rudnei Moraes Sasso opuseram estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissão.

Em suas razões, os Embargantes alegam vício de omissão no julgamento.

Sustentam que não foi analisada a tese relativa à ilegitimidade ativa parcial da Embargada e à iliquidez do título executivo em razão da cláusula de garantia FAMPE expressamente prevista na cédula de crédito bancário.

Afirmam que a questão não depende de prova do efetivo pagamento pelo fundo garantidor, mas de interpretação jurídica da própria cláusula contratual, que poderia alterar a titularidade do crédito e gerar possível enriquecimento ilícito da exequente, caso não comprovasse a não ativação da garantia ou o abatimento do valor correspondente.

Argumentam que, ao tratar o tema como questão de fato e não de direito, o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de reconhecer que a matéria seria cognoscível em exceção de pré-executividade, nos termos do Enunciado Sumular 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Apontam omissão, também, quanto à análise exauriente da suficiência da planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira para comprovar a liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

Sustentam que o acórdão limitou a afirmar que o art. 28, § 2º, II, da Lei nº 10.931/2004 se aplica apenas às hipóteses de contrato de conta corrente, sem examinar a alegação de que a planilha unilateral apresentada pela credora não atende às exigências do inciso I do mesmo parágrafo, que impõe demonstração clara, precisa e de fácil compreensão da evolução do débito, dos encargos e das amortizações.

Afirmam que o documento juntado aos autos não permite aferir a formação do valor executado, especialmente diante do expressivo aumento da dívida em curto período, o que compromete os princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, além de violar o art. 803, I, do Código de Processo Civil, que impõe a nulidade da execução fundada em título ilíquido.

Com esses argumentos, requerem o acolhimento do recurso. Subsidiariamente, pugnam pela manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, a fim de viabilizar o devido prequestionamento.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso, melhor sorte não assiste aos Embargantes pois, no que se refere a cláusula contratual de garantia pelo SEBRAE/FAMPE, o voto condutor consignou que a simples previsão contratual de garantia pelo FAMPE não autoriza concluir pela efetiva sub-rogação, que depende de comprovação fática do pagamento. Sem esta, a titularidade do crédito permanece integralmente com a Cooperativa Embargada.

A cláusula de garantia foi considerada e interpretada, todavia, esta Relatora concluiu, com base no art. 373, II, do CPC, que a sub-rogação alegada exige a demonstração do pagamento efetivo, o que não há nos autos.

Essa conclusão jurídica reflete juízo valorativo sobre o alcance da cláusula contratual e sobre os pressupostos necessários para seu aproveitamento na via pré-executiva. Afastar tal entendimento exige nova valoração da cláusula e do contexto contratual, o que não se admite no Recurso Integrativo.

Quanto a suficiência da planilha apresentada pela Embargada, também não entrevejo vício no julgamento. Isso porque, conforme consta no acórdão, a memória de cálculo apresentada pela credora, contendo discriminação de parcelas vencidas e vincendas, juros remuneratórios e moratórios, multa e total, atende ao requisito de liquidez do título executivo.

E mais: A leitura atenta do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004, invocado pelos Embargantes, revela que a exigência de extratos se refere “quando for o caso”, ou seja, especialmente para hipóteses de CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, em que seja necessário demonstrar a utilização, amortizações e encargos incidentes.

Ademais, o colegiado examinou a natureza dos dados nela constantes na planilha e concluiu pela sua suficiência, ao mencionar o apontamento discriminado do valor principal, juros, multa e demais encargos.

De igual modo, o argumento relativo à “inviabilização do contraditório” também foi afastado ao afirmar que a planilha permite a plena compreensão do saldo exequendo e confere a liquidez necessária para a execução.

A discordância quanto ao conteúdo da planilha ou à correção dos cálculos extrapola os limites dos embargos e deve ser debatida na via própria, não sendo possível exigir, sob o pretexto de omissão, que o órgão julgador reexamine os critérios econômicos da dívida.

Importante ressaltar, que o Julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o fundamento da conclusão. A decisão judicial deve ser compreendida de forma integral, considerando todo o contexto argumentativo do voto.

Dessume-se, pois, que a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025